Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. GRADAÇÃO ESTABELECIDA NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA NA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido na ação possessória, observados os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma justa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, observando-se os critérios legais estabelecidos pelo legislador.
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação para a fixação dos honorários: primeiro o valor da condenação, subsidiariamente, o proveito econômico obtido e, por último, o valor atualizado da causa.
5. No caso de ação de reintegração de posse julgada improcedente, não existe condenação nem proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora, que apenas obteve a manutenção do status quo ante.
6. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico, devendo guardar correspondência com o valor do imóvel por se referir ao benefício patrimonial que a parte autora visava obter com a pretensão de proteção possessória.
7. O valor da causa foi fixado com base na escritura de compra e venda acostada aos autos e confirmado pela decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, não prosperando a alegação de que deveria incidir sobreo proveito econômico obtido, montante que representa apenas avaliação diversa do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. Em ação de reintegração de posse julgada improcedente, na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme gradação estabelecida pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 2. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pela parte autora, ainda que inexistente imediato benefício econômico.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11, e 292, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935640, 0707323-86.2023.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024.